Tribunal: TCU
Processo: 017.977/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4743/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de admissão em favor de Lúcia Tone Ferreira Hidaka, Luciana Fernandes de Almeida e Silva, Luciano Barbosa dos Santos, Luciano Jorge Amorim Leite e Lucidalva Jacinto dos Santos, como servidores da Universidade Federal de Alagoas; Considerando que a Sefip propôs a legalidade dos atos de admissão em prol de todos os interessados (Peças 8 e 9). Considerando, todavia, que o MPTCU opinou pela legalidade dos atos em prol de Lúcia Tone Ferreira Hidaka, Luciano Barbosa dos Santos, Luciano Jorge Amorim Leite e Lucidalva Jacinto dos Santos, mas propôs a realização de diligência junto ao órgão de origem para o esclarecimento a respeito do efetivo prazo de prorrogação do concurso no ato em prol de Luciana Fernandes de Almeida e Silva (Peça 11); Considerando que o Acórdão 13008/2019-TCU-Segunda Câmara determinou a realização da diligência junto ao órgão de origem para o ato da aludida servidora (Lucidalva Jacinto dos Santos), quando, na verdade, a diligência deveria ter sido feita para o ato em prol de Luciana Fernandes de Almeida e Silva; Considerando que, com isso, o ato em prol de Lucidalva Jacinto dos Santos deveria ter sido julgado pela legalidade, mas deixou de ser apreciado, ao passo que o ato em prol de Luciana Fernandes de Almeida e Silva foi julgado pela legalidade, devendo, contudo, ter aguardado a resposta da anunciada diligência; Considerando que, a despeito dessas inconsistências, em resposta à diligência determinada pelo Acórdão 13008/2019-TCU-Segunda Câmara , a Universidade Federal de Alagoas - UFAL informou que teria ocorrido o mero erro de digitação formal no "campo" de prorrogação do concurso da interessada (Luciana Fernandes de Almeida e Silva) em conformidade com os documentos à Peça 14; Considerando que, por esse prisma, as informações propostas inicialmente pela Sefip (Peças 8 e 9) foram ratificadas no sentido da legalidade do ato de admissão em favor da servidora: Lucidalva Jacinto dos Santos; Considerando que, ao avaliar o ato da outra servidora (Luciana Fernandes de Almeida e Silva), tendo ele já sido julgado pela legalidade por meio do Acórdão 13.008/2019-TCU-2o Câmara (Peça 2), a UFAL reforçou as conclusões do MPTCU no sentido da subsistência de mero erro formal no campo do prazo de prorrogação do concurso, ratificando, assim, o correto julgamento pela legalidade do correspondente ato de admissão: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal em favor de Lucidalva Jacinto dos Santos (CPF XXX.907.294-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.977/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Fernandes de Almeida e Silva (CPF XXX.174.874-XX), Luciano Barbosa dos Santos (CPF XXX.241.404-XX), Luciano Jorge Amorim Leite (CPF XXX.053.064-XX), Lucidalva Jacinto dos Santos (CPF XXX.907.294-XX) e Lúcia Tone Ferreira Hidaka (CPF XXX.268.482-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip dê ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Alagoas - UFAL.